Tribunal: CARF
Processo: 10935.003372/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função? e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003372/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.689 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
NEIDE CAVERSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que
não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-
las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial, para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003372/2010-81
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003372/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 21-26, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, com ciência em Despacho (fl. 32), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 21.778,97.

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 22-24 foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003372/2010-81

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 2) em 26/05/10, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista: Estou questionando o valor de R$17.550,00. Os rendimentos correspondem
a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos declarados.
· Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
00.000.000/0001-91: Concordo com essa infração
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003372/2010-81

· Seguem anexos os seguintes documentos: Comprovantes de pagamento de honorários
advocatícios e/ou de outras despesas coma ação judicial (por exemplo, serviços de
engenharia, médico, contador, perito, assistente técnico, avaliador, leiloeiro, síndico,
testamenteiro, liquidante), necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados, cujo
ônus tenha sido do contribuinte; Alvará e guia de levantamento, se os valores recebidos
foram objeto de depósito judicial; Demonstrativo extraído do processo judicial contendo
os cálculos da liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem como a
discriminação das verbas recebidas (por exemplo, diferenças salariais, férias, férias
proporcionais, indenizações, FGTS, aviso prévio) e cálculos do imposto de renda retido
na fonte e contribuição ao INSS; Documento de identidade do signatário.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
Crédito Tributário Apartado.
Em decorrência da impugnação parcial pelo sujeito passivo, a Delegacia da Receita
Federal de origem, em 07/06/2010, apartou o presente crédito tributário, transferindo os
valores originários de R$ 2.898,55, sujeito à multa de 20%, e R$ 4.826,25, sujeito à
multa de 75%, para o processo de no 10935-003.506/2010-63, conforme consta do
Termo de Transferência de Crédito Tributário (fl. 31), para fins de cobrança.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PARCIAL E GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. MATÉRIAS ADMITIDAS OU NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. O contencioso administrativo não se
instaura em relação ao fato gerador de imposto suplementar expressamente admitido
pelo contribuinte.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A dedução de honorários advocatícios depende de prova do pagamento e do nexo entre
o serviço prestado e o rendimento recebido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) não incide IRPF sobre os juros de mora recebidos em ação trabalhista.
b) que a multa de ofício aplicada é confiscatória.
c) que não se pode aplicar a SELIC como índice de atualização de débitos fiscais.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003372/2010-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 17.550,00, uma vez que a acusação de omissão
de R$ 10.608,23 e a acusação de IRRF no valor de R$ 2.898,55 não foram impugnadas.
De plano, verifica-se que as matérias aduzidas em recurso voluntário não foram
objeto de impugnação, de modo que não podem ser conhecidas nesta instância.
Dado que é a impugnação que estabelece os limites do litígio e que a interposição
de recurso voluntário transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das matérias que já
foram impugnadas — sendo este o seu denominado efeito devolutivo — não se pode conhecer
nesta instância as matérias consideradas não impugnadas nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, as quais estão preclusas:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Não impugnada a matéria não há como dela tomar conhecimento em sede
recursal, sob pena de se caracterizar supressão de instância.
Exceção deve ser feita em relação aos juros de mora, dado que o entendimento
que hoje vincula este órgão é posterior à apresentação da Impugnação e por isso não teria como
ser arguido pelo Recorrente àquela época.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS,“ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob
o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo do imposto a parcela correspondente aos juros de mora sobre parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.689 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003372/2010-81

Fl. 119
DF CARF MF
Original